Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de exoneração de alimentos. Alimentante. Genitor. Filho alimentando. Maioridade civil. Implemento. Curso de graduação. Conclusão. atividade remunerada. Emancipação financeira. Comprovação. Inexistência. Prestação alimentar. Preservação até o termo ordinariamente manejo ou desenvolvimento de atividade profissional. Gênese. Dever de solidariedade. Migração do poder familiar. Tutela provisória de urgência. Contraditório. indispensabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de exoneração de alimentos devidos pelo genitor ao filho que alcançara a maioridade civil e concluíra o curso de graduação, indeferira o pedido de tutela de urgência consubstanciado na exoneração da obrigação alimentar anteriormente estabelecida e afetada ao pai.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser suspenso, no ambiente de tutela provisória de urgência, o pagamento da verba alimentícia que é destinada pelo genitor ao filho que alcançara a maioridade civil e concluíra curso de graduação até o julgamento definitivo da ação exoneratória.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, deriva da necessidade de o herdeiro contar com a concorrência do pai para o fomento das despesas inerentes à sua subsistência e da obrigação de os parentes concorrerem reciprocamente para o fomento de suas necessidades materiais, quando um for incapaz de provê-las pessoalmente.
4. A maioridade civil não traduz nem importa automática emancipação econômica do filho, afigurando-se conforme com a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco que, nas hipóteses em que ainda não ostenta condições de subsidiar a própria mantença por não exercitar atividade laborativa efetiva, continue sendo fomentando com alimentos de conformidade com a capacidade contributiva ostentada pelo pai até que se insira no mercado de trabalho e passe a laborar e angariar meios suficientes para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência ou implemente a idade reputada limite para a preservação da verba, salvo situação de excepcionalidade.
5. Subsistindo dúvidas acerca da capacidade do filho para manter-se a si próprio sem o concurso do genitor, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, e se ainda está em formação profissional, a exoneração do alimentante, conquanto passível de ser deferida até mesmo no bojo dos autos nos quais fora fixada a obrigação alimentar, está sujeita ao contraditório, tornando incabível a concessão de medida antecipatória destinada à consumação da alforria do obrigado diante da matéria de fato controversa subsistente ante a migração da obrigação alimentar do poder familiar para o dever de solidariedade que junge os parentes (STJ, Súmula 358).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.